Tribunal: STF
Processo: AI 740873
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE VENDA FUTURA DE GRÃOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. 



    Aplicação da Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.